Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702674-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para, nos termos dos arts. 1.016 e 1.017, § 5o do CPC, indicar o número do processo na origem e identificar a decisão agravada. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.